Tribunal: TJDFT
Processo: 0714873-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0714873-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ACESSORIOS ELETRONICOS NO ATACADO EIRELI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Full Service ECom Comércio e Logística Eireli em face da r. decisão (ID 121796383 do processo de origem) que, nos autos do Mandado de Segurança Preventivo impetrado em desfavor do Subsecretário da Receita da Secretaria Executiva da Fazenda da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, deferiu liminar, restrita ao período de 1o a 4/1/2022, para suspender a exigibilidade do crédito tributário correspondente ao DIFAL. Alega a parte Agravante, em resumo, que deve ser aplicado ao caso o princípio da anterioridade nonagesimal e de exercício, de modo que, como o tributo foi instituído em 5/1/2022, sua exigibilidade será lícita tão somente depois de transcorridos os prazos decorrentes dos aludidos princípios. Afirma que a Lei Distrital é aplicável apenas após a entrada em vigor da LC no 190/22; discorre longamente sobre o teor do voto proferido quando da apreciação do RE no 1.287.019/DF e defende a invalidade das Leis que versem sobre o tema, invalidade que, por arrastamento, alcançaria a cobrança do FECP (Fundo Estadual de Combate e Erradicação à Pobreza). Argumenta que o Ente Público já se pronunciou no sentido de que o tributo é exigível, sem aplicação de quaisquer das normas atinentes à anterioridade. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja suspensa a exigibilidade do DIFAL e do FECP até o julgamento do presente recurso. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. A concessão de liminar em sede de mandado de segurança requer a presença de fundamento relevante e perigo de ineficácia da decisão de mérito, nos termos do art. 7o, inc. III, da Lei no 12.016/2009. Da breve análise dos autos, é possível constatar grande celeuma sobre a exigibilidade do tributo já no exercício de 2022, havendo teses antagônicas balizadas em argumentos que devem ser objeto de análise em sede de cognição exauriente, circunstância essa que, por si só, impede reconhecer a probabilidade do direito. Ademais, não se evidencia a presença do periculum in mora, pois, caso seja acolhida a tese defendida pela parte Agravante, os efeitos decorrentes de eventuais cobranças do tributo poderão ser anulados. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Retifique-se a autuação do presente recurso, para que conste como Agravante Full Service ECom Comércio e Logística Eireli (IDs 121634859 e 124121510, na origem). Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator